Tribunal: TJBA
Processo: 8098599-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098599-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS MAJORADOS DE R$ 6.000,00 PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. SUMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE
MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, pois não apresentou documentos suficientemente comprobatórios, capazes de justificar o alegado.

2.
A parte autora, ajuizou ação de restituição de valores, no qual busca indenização por danos morais e restituição em dobro dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, tendo em vista o suposto desconhecimento da contratação de empréstimo consignado registrado em nome da parte apelada.

3. Assim, a indenização por danos morais pleiteada é cabível, pois é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços diante da inscrição indevida, a qual caracteriza dano
in re ipsa
.

4.Danos morais modificados para R$10.000,00 (dez mil reais), observados os parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, aliado às circunstâncias do caso em concreto, sem afastar-se dos princípios de proporcionalidade de razoabilidade,

a ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

5. Majoro os honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

6.
Recurso conhecido e não provido para
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e conhecido e provido para autora, MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8098599-48.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO e BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, como Apelados,
MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO e BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de MARIA VAZ DE SOUZA CONTES FORTUNATO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora